Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702853-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT'ANA, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT ANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0015210-91.2015.8.07.0003) ajuizada em desfavor do ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT’ANA ME e ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT’ANA. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: “O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Ressalto que o SISBAJUD já foi realizado diversas vezes nestes autos sem sucesso. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 124792388. Na oportunidade, abro prazo de 1 (um) dia para ciência do exequente.”. No agravo, o exequente requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso (art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), suspendendo todo e qualquer efeito da decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao Juízo de origem. No mérito, pede o provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada e, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada pelo agravante. Assevera que ajuizou execução contra os agravados, visando o recebimento de crédito decorrente de operação de crédito, cujas prestações deixaram de ser honradas em seus vencimentos. Apesar de regularmente citados, os agravados não pagaram a dívida e tampouco indicaram bens que pudessem satisfazer o débito excutido. Foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localizar bens em nome do devedor, sendo todas elas infrutíferas. Alega que, objetivando o prosseguimento do feito, o Banco requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, destinada à localização de bens e patrimônio. Alega que a decisão é equivocada, uma vez que o sistema SNIPER é abrangente e proporciona amplo horizonte de pesquisa, já estando integrado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, sua utilização é válida para o propósito buscado pelo agravante (a localização de bens passíveis de constrição) e o deferimento de consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria aos agravados, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo. O pedido de pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados tem por finalidade a eventual localização de ativos financeiros que possam garantir a execução (até mesmo porque “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” – art. 789 do novo Código de Processo Civil), a fim de que o processo possa ter regular curso. Alega que se esgotaram os meios comuns para localização de patrimônio do devedor, sendo que o processo não pode permanecer paralisado, sob pena de se negar ao credor o direito de buscar a recuperação de seu crédito. Afirma que a utilização do referido sistema possa necessitar a quebra de sigilo, caberá ao magistrado condutor do processo, diante do fracasso das pesquisas realizadas pelos sistemas convencionais, analisar a situação e deferir a consulta, seja porque não se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, seja porque não pode ser negado ao credor o direito de buscar a satisfação do crédito por todos os meios lícitos, entre os quais, evidentemente, está a utilização do SNIPER. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 43115762). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a execução de título executivo extrajudicial, ajuizada 12/6/2015, por meio do qual o agravante pretende o pagamento de valores decorrentes de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 351/5993442, de 14/2/2013, cujo valor da dívida orginalmente cobrada é de R$ 44.536,53 (ID 36547148). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.) Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para permitir que seja feita, na origem, a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator